Tribunal: TJDFT
Processo: 0709788-44.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709788-44.2018.8.07.0018 RECORRENTE: GERSON SILVA FONTENELE RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 14137887, inadmitiu o recurso especial, situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Superior. O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no REsp 1.872.441/SP (Tema 1.085) (ID 25707033). A Segunda Seção do STJ, ao julgar o paradigma, reconheceu a licitude dos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente de empregado regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto perdurar a autorização. De outro lado, no caso concreto, discute-se a possibilidade de lançamento de débito, para quitação de operação de crédito, sobre o saldo de conta corrente de servidor público, peculiaridade que se afasta da questão abordada no referido representativo. Nesse contexto, considerando a delimitação da controvérsia, as limitações de competência desta Presidência para apreciar citada matéria, a teor do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, revogo a decisão de ID 25726632, para submeter à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da questão. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019